Tribunal: TJSP
Processo: 1015903-36.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO. Ação ajuizada pela adquirente buscando indenização pelos danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega da unidade por ela adquirida. Sentença de parcial procedência. Apelos das partes.
1. Instituição financeira que era cessionária fiduciária dos créditos devidos à construtora e foi diretamente beneficiada pelos pagamentos feitos pela adquirente.

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO. Ação ajuizada pela adquirente buscando indenização pelos danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega da unidade por ela adquirida. Sentença de parcial procedência. Apelos das partes.
1. Instituição financeira que era cessionária fiduciária dos créditos devidos à construtora e foi diretamente beneficiada pelos pagamentos feitos pela adquirente. Emissão de boletos em nome da própria instituição financeira, e não mais da construtora. Instituição financeira que deve responder solidariamente pela restituição dos valores pagos pela adquirente. Art. 7o, parágrafo único, do CDC. Ilegitimidade passiva da instituição financeira apenas em relação aos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega.
2. Preliminar de falta de interesse processual afastada. Assinatura de termo de quitação pela adquirente, como condição para a entrega das chaves, que não impede a discussão acerca de eventual abusividade dos valores cobrados pela vendedora. Renúncia a direitos do consumidor. Art. 51, I, do CDC. Abusividade. Pedido expresso de anulação do termo de quitação.
3. Congelamento do saldo devedor. Correção monetária do preço do imóvel durante o atraso. Mera manutenção da prestação no tempo. Substituição do INCC pelo INPC após o esgotamento do prazo de tolerância. Encargos moratórios sobre o saldo devedor do financiamento que devem ser afastados. Demora na liberação do financiamento que decorreu de culpa da vendedora, e não da compradora. Mora da vendedora desde o esgotamento do prazo de tolerância até a entrega das chaves. Condenação das rés, solidariamente, à restituição dos valores pagos a maior pela autora.
4. Lucros cessantes. Presunção pela não utilização do imóvel. Súmula no 162 do TJSP. Percentual de 0,5% sobre o valor do contrato, atualizado, por mês de atraso. Limitação da indenização ao montante de 10% do valor do contrato afastada.
4. Multa moratória por reciprocidade. Apesar de admitida a inversão em desfavor da vendedora (Tema Repetitivo no 971 do E. STJ), vedada sua cumulação com lucros cessantes (Tema Repetitivo no 970 do E. STJ).
5. Danos morais não verificados. Inocorrência de situação excepcional que ultrapasse o mero inadimplemento contratual.
6. Recursos parcialmente providos.